Tribunal: STF
Processo: RMS 23366
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Servidor militar. 3
.
Imóvel funcional suscetível de alienação. E.M.F.A. Administração da
Presidência da República. Ocupação regular. Lei n.º 8.068/90. 4.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer ao
servidor militar o direito de preferência à aquisição de imóvel que,
cedido em razão do desempenho de atividades funcionais no âmbito do
Estado-Maior das Forças Armadas, estava sendo por ele regularmente
ocupado em 15 de março de 1990. 5. O recorrente, no momento da
aposentadoria - 05/07/89 - ocupava regularmente o imóvel funcional,
nele permanecendo residente até 17/04/90, absolutamente dentro do
 prazo
da Lei n.º 8.068, de 13/07/90. 6. Recurso extraordinário conhecido e
provido para conceder o mandado de segurança e garantir, ao recorrente
,
o direito de preferência à compra do imóvel, objeto do pedido.